Tribunal: TJDFT
Processo: 0756234-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756234-72.2022.8.07.0016 RECORRENTE: GR SC TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA RECORRIDA: SELETIVA BRASIL COMÉRCIO DE NUTRIÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNICAÇÃO À PRIMEIRA INSTÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. SENTENÇA TERMINATIVA. MANUTENÇÃO. 1. Malgrado inexistir a obrigatoriedade de informação do agravo de instrumento à primeira instância, a parte agravante é a interessada no sobrestamento do feito principal até seu julgamento. 2. Deve ser mantida a sentença terminativa de indeferimento da petição inicial quando negada a justiça gratuita e não recolhidas as custas iniciais. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 502 do Código de Processo Civil, requerendo a concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, sustenta que o juízo de primeiro grau não poderia extinguir o processo por questão que está pendente de análise pela instância recursal, configurando-se extinção prematura do feito; b) artigo 101, § 1o, da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que a decisão que indefere a gratuidade de justiça é passível de recurso que, ao ser interposto, dispensa-se o recolhimento de custas até que sobrevenha decisão do relator, tratando-se de efeito obstativo dos recursos. Argumenta, ainda, que o julgador de primeiro grau não aguardou o julgamento do recurso de agravo de instrumento e, mesmo informado pela insurgente sobre a sua interposição, optou por extinguir o processo sem resolução do mérito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que é “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 101, § 1o, e 502, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020